Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-51.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REFINANCIAMENTO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ FÉ. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. NÃO CABÍVEL. DÍVIDA. LIQUIDEZ. CERTEZA. INEXISTENTES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. APELOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal se o pronunciamento judicial corresponde ao pedido formulado no recurso. Recurso parcialmente conhecido.
2. No caso em exame, discute-se a falha na prestação dos serviços fornecidos por instituição financeira frente à ocorrência de falsificação em contratos de refinanciamento de empréstimo consignado.
3. Conforme o Enunciado de Súmula 297, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. A distribuição do ônus da prova contida no art. 373 do CPC dispõe que as partes devem fazer prova de suas alegações, seja para demonstrar a existência de seu direito, seja para impedir o reconhecimento do direito da parte adversa.
5. Nos casos restou comprovado que a instituição bancária, por meio de seus prepostos, falsificou as assinaturas da autora para renovar os empréstimos em sua folha de pagamento, sendo imperativo o reconhecimento de falha na prestação dos serviços.
6. A instituição financeira responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços e pelos danos eventualmente gerados, assim, resta patente o dever de indenizar e restituir os valores.
7. À luz do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, necessita da comprovação do efetivo pagamento pelo consumidor e da ausência de engano justificável. No caso dos autos, houve comprovação do pagamento e foi afastado o engano razoável na cobrança, devendo ser mantida a repetição do indébito.
8. O instituto da compensação só será aplicado se ambas as dívidas forem líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
8.1. No caso dos autos não é possível a aplicação da compensação, pois houve o cancelamento dos contratos de refinanciamento, devendo as partes retornarem ao status quo ante.
9. A fixação da verba indenizatória deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
9.1. Verificado que a quantia fixada na instância a quo se relevou suficiente para compensação do dano extrapatrimonial suportado, tendo em vista a reiteração de descontos indevidos pela instituição bancária na conta corrente da autora, não há que se falar em diminuição na condenação.
10. Recurso do primeiro réu conhecido e recurso do segundo réu parcialmente conhecido. Apelos não providos. Sentença mantida.